Tribunal: STF
Processo: AI 744238
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO SINDICAL E TRABALHISTA.
   CONTROVÉRSIA SOBRE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PREVISTA EM CLÁUSULA
   DE CONVENÇÃO COLETIVA: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.